Tribunal: STF
Processo: ADPF 419
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.    DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 36, A, §§ 1º E 2º, DO DECRETO 21.981/1932. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RESTRIÇÕES. LEILOEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RESERVA LEGAL. NORMAS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO. MATERIALMENTE COMPATÍVEIS À ORDEM VIGENTE. JUÍZO DE RECEPÇÃO. POSITIVO.    EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou válidas as restrições do art. 36,  a  , §§ 1º e 2º, do Decreto 21.981/1932, ao exercício profissional de leiloeiro, por atenderem aos critérios de adequação e de razoabilidade. 



    2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. Na espécie, constata-se omissão, na decisão atacada, quanto a uma das causas de pedir que compuseram o pedido da reclamante. 



    3. Esta Corte já reconheceu que a recepção de normas pela Constituição ocorre considerando a compatibilidade do conteúdo do ato normativo, o que se dá na hipótese dos autos, conforme consignado no acórdão embargado.



    4. Recepção do Decreto 21.981/1932 pelo ordenamento constitucional vigente como lei ordinária,   inexistindo violação à exigência de reserva legal. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.